Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720311-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: ANTÔNIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra o r. acórdão de ID 53621502, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes. Os autos de origem tratam de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Interposto agravo de instrumento pelo Banco embargado (ID 47056040), esta Relatoria determinou a intimação das partes para manifestação acerca da competência para julgamento do processo de origem, conforme despacho de ID 47418850. Após a devida manifestação, foi declarada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta, com a consequente determinação de remessa dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia-SP (ID 48109401). Agravo interno interposto por Antônio Aidar Pereira e Marta Maria Fernandes Aidar Pereira (ID 48885327), com contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil, conforme ID 49633186. Julgado o mérito do agravo interno, foi proferido Acórdão pelo desprovimento do recurso por maioria (ID 53621502). Interpostos os presentes embargos de declaração (ID 54111228). Em 8/4/2024, o Banco do Brasil S.A., ora embargado, peticionou nos autos dos embargos de declaração cível no 0720479-98.2023.8.07.0000, cujo processo de origem vinculado é o mesmo do presente recurso, requerendo a imediata suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal). É o relatório necessário. DECIDO. No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista o pedido do Banco embargado em processo vinculado ao presente e a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso e do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília,11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator